Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724297-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75920218/75483756). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator